Tribunal: TJMT
Processo: 1012787-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1012787-32.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), UESLLEY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 057.622.541-00 (REQUERENTE), Juiz da Vara única da comarca de Itiquira- MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), ROMULO DOS SANTOS SILVA - CPF: 056.976.731-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

ementa

Revisão Criminal - tráfico de drogas – condenação – fragilidade das provas da instrução; primariedade; condições pessoais para tráfico privilegiado -

absolvição – redução da pena -
CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS – - arestos do stj e tjmt - CONDENAÇÃO MANTIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – julgado do stf E STJ - PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA – HABITUALIDADE não comprovada - PREENCHIMENTO DE REQUISITOS – ACÓRDÃOS DO STJ - MINORANTE RECONHECIDA – NATUREZA DA DROGA – NOCIVIDADE – DIMINUIÇÃO de metade - REGIME INICIAL – SUBSTITUIÇÃO – PREDICADOS – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO – JULGADOS DO TJMT – PARCIALMENTE PROCEDENTE – READEQUAÇÃO DA PENA, REGIME E SUBSTITUIÇÃO.

“A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.”
(SJT, REsp 1.111.624-SP)

“A revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do Juiz, em que pode estruturar a sua persuasão íntima à custa das provas colhidas no contraditório judicial e, também, em elementos extraídos do I. P. desde que não se faça dessa fonte a única a fornecer dados para a formação da convicção do magistrado.”
(TJMT, 1025472-08.2020.8.11.0000
).

A negativa da minorante do tráfico privilegiado deve ser justificada a luz dos “
princípios da individualização da pena e fundamentação das decisões judiciais
” (STF, HC 178.018).

“Verificado que, para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é necessário o adimplemento de requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integrar organização criminosa), a negativa de incidência da minorante reclama fundamentação idônea.”
(STJ, HC 279.318/MS)

“A existência de apenas uma ação penal em curso, por si só, é insuficiente para demonstrar a dedicação a atividade criminosa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1764447/AL – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – 9.2.2021).

A pequena quantidade de droga apreendida não permite deduzir traficância em larga escala, mensurada em quilogramas, ou envolvimento em organização/associação criminosa (STJ, HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Preenchidos os requisitos legais, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).

“Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006, limitando-o à fração de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante.”
(TJMT, 0002624-30.2015.8.11.0029)

Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e pequena quantidade de droga apreendida ensejam o estabelecimento do regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, ex vi do art. 66, V, ‘a’ da LEP, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, 0003161-23.2012.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1012787-32.2021.8.11.0000 – COMARCA DE ITIQUIRA

REQUERENTE: UESLLEY RODRIGUES PEREIRA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por UESLLEY RODRIGUES PEREIRA em face de sentença prolatada nos autos da ação penal no 801-95.2013.811.0027 (código 316659) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que o condenou por tráfico de drogas, a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 94665965-fls. 54/60).

O requerente sustenta que: 1) “
as provas produzidas ao longo da persecução penal não confirmam a traficância
”; 2) a minorante do tráfico privilegiado foi negada em razão de responder outro processo criminal
.

Requer a procedência para absolvição do tráfico de drogas. Subsidiariamente, a redução da pena (ID 94665962).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela sua parcial procedência, em parecer assim sintetizado:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - EMBORA O DELITO TENHA SIDO NEGADO, A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA EMERGE INDUVIDOSAMENTE DA COESÃO DOS VÁRIOS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS, COMPREENDIDOS, NOTADAMENTE, OS RELATOS TESTEMUNHAIS, OS QUAIS DEIXAM, DE FORMA CLARA, A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA, TORNANDO-SE IMPOSSÍVEL A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - SE O JUIZ NÃO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO CONDENATÓRIA EXCLUSIVAMENTE NOS ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO, MAS SIM NO AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, A CONDENAÇÃO DEVE SER MANTIDA, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA LIVRE APRECIAÇÃO DAS PROVAS - “NÃO É POSSÍVEL CONSIDERAR INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, § 4°).” - O PARECER É PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA, MANTIDA A PENA-BASE, APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO § 4o, DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 101353491)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o).

Consta de denúncia que:

“No dia 26 de julho de 2013, por volta das 02:20 horas, no Parque de Exposições desta cidade, os denunciados UESLEY RODRIGUES PEREIRA [...], associados com o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, venderam ao usuário Valter Ferreira da Souza uma porção de cocaína, em forma de grânulos, pesando 0,673g (seiscentos e setenta e três miligramas), bem como traziam consigo para posterior mercancia, uma porção de cocaína, em forma de pedra, pesando 2,075g (dois gramas e setenta e cinco miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante positiva o laudo preliminar de constatação de fls. 27/28,

Apurou-se que no dia dos fatos ocorriam as festividades da 23o Festa do Peão de Itiquira sendo que policiais militares haviam recebido várias denúncias dando conta que “BOLÃO” estaria oferecendo e/ou vendendo drogas naquele local.

Diante desta informação, a guarnição da Polícia Militar começou a acompanhar a movimentação de “

BOLÃO”, constatando que a todo momento ele repassava “objetos” para diversas pessoas que se faziam presentes naquelas festividades e que nestas oportunidades estava sempre acompanhado do denunciado ROMULO.

Em dada oportunidade, “BOLÃO”, juntamente com o denunciado ROMULO, foi flagrado entregando um “objeto” para Valter Ferreira de Souza. Ato contínuo, os milicianos fizeram a abordagem deste último, oportunidade em que encontraram com ele uma porção aparentando ser pasta base de cocaína. Questionado sobre a procedência do entorpecente, Valter afirmou que havia acabado de comprar a droga do denunciado “BOLÃO”, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), destinada ao seu consumo pessoal, entregando duas notas de R$ 5,00 cada uma. Enfatizou, outrossim, que “BOLÃO” estava com ROMULO.

Em continuidade, a guarnição empreendeu diligências no intuito de encontrar amos os denunciados, logrando êxito em localizá-los dentro do recinto do Parque de Exposições. Submetidos à revista pessoal, logrou-se êxito em encontra na posse de ROMULO uma pedra aparentando ser pasta base de cocaína e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em duas notas de R$ 5,00 (cinco reais) cada uma, razão pela qual ambos foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia.

Inobstante nenhuma substância entorpecente tenha sido encontrada com “BOLÃO”, o usuário Valter Ferreira de Souza confirmou ter adquirido dele a substância ilícita, pagando pela droga o valor de R$ 10,00 em duas notas de R$ 5,00 cada uma. Já a conduta do denunciado ROMULO, por sua vez, era pautada em auxiliar o primeiro na empreitada criminosa, guardando, separando e fazendo a contabilidade da mercancia de drogas.

Ante o exposto, denuncio UESLEY RODRIGUES PEREIRA, conhecido como “BOLÃO” [...] como incursos nos artigos 22, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, com os consectários da Lei n. 8.07/90 [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 94665964-fls. 3/6)

Em 05.08.2014, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, regime inicial fechado, sob os seguintes fundamentos:

“A materialidade do delito constante da Lei 11.343/2006 encontra-se devidamente comprovada através do laudo pericial definitivo da substância apreendida às fls. 89/91, com resultado positivo para cocaína, aliado ao auto de prisão em flagrante (fls. 13), de exibição e apreensão (fls. 15).

No que se refere à autoria, embora o denunciado negue veementemente a autoria delitiva, as versões apresentadas em juízo não condizem com a verdade, pois não coadunam com as demais provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório.

Veja que, quando inquirido perante a autoridade policial, a testemunha Valter Ferreira de Souza afirmou que na data dos fatos adquiriu substancia entorpecente do acusado, vejamos:

(...) que no dia 21.07.2013 o declarante conheceu a pessoa de Uesley Rodrigues Pereira, mais conhecido como “bolão”, sendo que este foi até o parque de exposições e ofereceu entorpecente para a venda. Que bolão ofereceu o entorpecente para o declarante e para os demais funcionários do parque, dentre eles a pessoa de “bozo” e “somenino”; Que nesta ocasião o declarante e os demais funcionários não compraram o entorpecente, uma vez que ninguém tinha dinheiro(...) que neste dia bolão ainda promoveu seu produto e cedeu um cigarro de maconha ao declarante e aos demais funcionários a fim de que estes experimentassem a droga e verificassem a procedência do entorpecente; Que no dia 25.07.2013 (data da estreia do rodeio) bolão retornou até o parque de exposições de Itiquira e ofereceu novamente o entorpecente para a venda; Que bolão disse que havia maconha e pasta base para a venda, sendo que porção de maconha seria vendida por R$ 20,00 a porção e pasta base de cocaína por R$ 20,00 a porção denominada “cabecinha”; Que o declarante pagou a bolão a quantia de R$ 10,00 na porção denominada “cabecinha” em 02 notas de R$ 5,00; Que o restante do dinheiro seria pago no final da festa(...). (Depoimento prestado pela testemunha Valter Ferreira de Souza – fls. 20/21).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Maicom Soares, quando inquirido perante a autoridade policial, vejamos:

(...) Que o declarante presenciou quando “bolão” ofereceu um cigarro de maconha para os funcionários dentre eles a pessoa de Valter; Que bolão também ofereceu entorpecente para a venda para vários funcionários, sendo que o declarante presenciou a oferta; que bolão ainda retornou ao parque de exposições várias vezes e em todas elas conversava com os usuários de drogas que trabalhavam na exposição(...) Que o declarante presenciou bolão repassando entorpecente para Valter e para outros funcionários do parque que não quer falar o nome(...). (Depoimento prestado pela testemunha Maicom Soares – fls. 2223).

Por sua vez, a testemunha Alessandro Ferreira da Silva, policial militar que efetuou a prisão do acusado, atribuiu a pratica delitiva ao mesmo, vejamos:

(...) que após bolão passar um objeto para VALTER FERREIRA DE SOUZA a guarnição da PM fez a abordagem desde, sendo encontrado com este uma porção de material aparentando ser pasta base de cocaína; Que ao ser questionado sobre a procedência do entorpecente VALTER FERREIRA DE SOUZA disse que havia acabado de comprar o entorpecente de bolão(...) (depoimento prestado pelo policial militar Alessandro Ferreira da Silva – fls. 16/17).

Quando inquirido em juízo, a testemunha anteriormente mencionada confirmou seu depoimento extrajudicial, vejamos:

“que participou da prisão dos acusados; que estava em diligência no parque de exposição, em revista em funcionário do parque foi encontrada droga; este usuário informou as características físicas do acusado Ueslley; que efetuou abordagem do Ueslley junto com Rômulo, que foi apreendida uma pedra e dinheiro, que estavam em posse de Rômulo; que Rômulo foi abordado pois estava em companhia de Ueslley; que não tinha nenhuma informação específica a respeito de Romulo.”

Igualmente foi depoimento prestado em juízo pela testemunha Nilton Jesus de Souza, vejamos:

“que participou das diligências que acabou por prender os acusados no parque de exposições; que ao fazer averiguação, foi encontrado pasta base com um funcionário do parque, este afirmou que havia comprado a droga do Bolão; que após localizou Bolão próximo do Rômulo, ambos perto do palco; com Rômulo foi apreendida entorpecente, era pasta base; que no momento da abordagem, o critério utilizado para abordar Rômulo foi apenas a distância, vez que o depoente não tinha indícios que ele estava traficando.(...) que Valter informou que era funcionário do parque, usuário de entorpecente e teria adquirido entorpecente do Bolão; que não se recorda de Valter ter mencionado o nome de Rômulo; que Rômulo foi encaminhado ao DP pois portava porção de entorpecente.(...)

Veja que embora o acusado não tenha sido flagrado com droga, o conjunto probatório é inconteste ao demonstrar que estava promovendo a venda do entorpecente a um usuário que trabalhava no parque de exposições.

Assim, diante do conjunto probatório carreado aos autos, máxime diante dos depoimentos das testemunhas, inclusive que pessoa que confirmou perante a autoridade policial ter adquirido droga do acusado, entendo como suficiente e seguro para fundamentar um decreto condenatório.

Nesse caso, há de ser salientado que a prova policial também deve ser considerada, uma vez que não está isolada nos autos, sendo corroborada por outros meios de prova, como o depoimento das testemunhas ouvidas em juízo.

(...)

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, representados pelos depoimentos das testemunhas, e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo acusado UESLEY RODRIGUES PEREIRA, em conformidade com o descrito na exordial acusatória, apesar do acusado negar a autoria dos fatos.

Em relação ao crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06 é de ser afastada a acusação.

É que o crime em comento exige para sua configuração prova da habitualidade e o animus de associação estável e duradoura com o fim de se praticar os delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/06. [...]

Assim, inexistindo provas acerca do vinculo de estabilidade e permanência, e em consonância com as alegações finais do Ministério Público, absolvo o acusado do crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06.

[...]

Dispositivo.

ISTO POSTO, julgo parcialmente procedente a denúncia, para o fim de condenar o acusado UESLEY RODRIGUES PEREIRA, vulgo bolão já qualificado nos autos, às penas do art. 33 caput da Lei 11.343/2006 e com os consectários da Lei no. 8.072/90, e absolve-lo do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006.

[...]

No que se refere à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006, temos que no delito de tráfico (art. 33, caput) e nas formas equiparadas (§ 1o), as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Os requisitos são subjetivos e cumulativos, isto é, faltando um deles, inviável a benesse legal.

Assim, levando-se em consideração que o acusado responde à outros processos criminais, inclusive por tráfico e associação ao tráfico, tenho que impossível a aplicação da causa de diminuição em questão.

Assim, estabeleço a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 94665964-fls. 8/23)

A sentença transitou em julgado em 03.10.2014 (ID 94665966).

Pois bem.

A responsabilização penal do requerente pelo tráfico de drogas, reconhecida na condenação, está embasa em elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, dentre os quais se destacam: 1) depoimentos extrajudiciais das testemunhas Valter Ferreira de Souza [que adquiriu droga do requerente] e Maicom Soares [que presenciou o requerente oferecendo drogas para outras pessoas]; 2) depoimentos dos policiais militares Alessandro Ferreira da Silva e Nilton Jesus de Souza, responsáveis pela prisão em flagrante, que em juízo confirmaram que o requerente estaria promovendo a venda de drogas.

O pedido de absolvição está fundado na suposta
“
fragilidade das provas produzidas ao longo da persecução penal no sentido de confirmar a traficância por parte do revisionando, pois não ficou comprovado que ele tenha realmente vendido/trocado a droga [...] tampouco há provas de que a droga apreendida [...] lhe pertencia ou tenha sido vendida por ele”
(ID 94665962)
, contudo, não apresenta qualquer prova nova da inocência do condenado.

Com efeito,
“a fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal.”
(SJT, REsp 1.111.624-SP, Relator: Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 20.08.2009, DJe de 1.11.2009)

Colhe-se o seguinte julgado desta e. Turma:

“A revisão criminal não se presta a provocar nova avaliação da prova produzida durante a instrução da causa, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do Juiz, em que pode estruturar a sua persuasão íntima à custa das provas colhidas no contraditório judicial e, também, em elementos extraídos do I. P. desde que não se faça dessa fonte a única a fornecer dados para a formação da convicção do magistrado.”
(TJMT, RvC 1025472-08.2020.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021
).

Nesse quadro, a sentença condenatória deve ser mantida.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular limitou-se a asseverar o requerente respondia outro processo criminal, portanto seria
“impossível a aplicação da causa de diminuição em questão”
. Em outras palavras, não procedeu exame individualizado da conduta praticada pelo requerente, tampouco de eventual preenchimento dos requisitos dispostos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 [primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa].

A figura do tráfico privilegiado tem escopo distinguir o traficante contumaz/profissional daquele que pratica um fato criminoso eventual.

Assim, deve ser justificada a luz dos “
princípios da individualização da pena e fundamentação das decisões judiciais
” (STF, HC 178.018 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 27.11.2019).

Nessa vertente, o c. STJ firmou entendimento de que a negativa de incidência dessa minorante pressupõe motivação idônea, ou seja, análise acerca dos requisitos legais para a negativa da causa especial de diminuição, “
in verbis
”:

“Verificado que, para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é necessário o adimplemento de requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integrar organização criminosa), a negativa de incidência da minorante reclama fundamentação idônea.”
(STJ, HC 279.318/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.12.2014)

No caso, o requerente era primário à época do fato e o Juízo da causa, ao absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, pontuou inexistir provas da habitualidade delitiva.

A
“existência de apenas uma ação penal em curso, por si só, é insuficiente para demonstrar a dedicação a atividade criminosa.”
(STJ, AgRg no AREsp 1764447/AL – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – 9.2.2021).

Noutro giro, a quantidade de droga apreendida [0,673g de cocaína em grânulos e 2,075g em forma de pedra] também não permite deduzir traficância em larga escala ou envolvimento em organização/associação criminosa, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Nessa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do requerente (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

Todavia, a
natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do apelante [cocaína]
recomenda a
fixação do patamar de diminuição em 1/2 (metade), conforme entendimento desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006, limitando-o à fração de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante.”
(AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1o.12.2019)

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do requerente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerada a inexistência de causas de aumento.

Enfim, a primariedade, ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e quantidade de droga apreendida [0,673g de cocaína em grânulos e 2,075g em forma de pedra] ensejam o estabelecimento do regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, ex vi do art. 66, V, ‘a’ da LEP, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2018).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da i. PGJ,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas do requerente a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena e fixação do regime (SEEU 0000898-13.2015.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021